Tribunal: TJDFT
Processo: 0742750-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. BATIDA NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR. ABALROAMENTO. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-lo a pagar a quantia de R$ 24.174,67 (vinte e quatro mil reais cento e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) a título de danos materiais e, nos autos 0711228-76.2021.8.8.07.0016, a quantia de R$ 1.476,61 (um mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos). Preliminarmente suscita conexão, considerando que a audiência de instrução e julgamento foi interrompida e não finalizada nos autos do processo 0711228.76.2021.8.07.0016, além do fato de não terem outras provas além das fotos carreadas aos autos. Suscita, outrossim, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e a não concessão de prazo para especificação de provas. No mérito defende, em apertada síntese, que os depoimentos constantes nos autos são contraditórios. Aduz a existência de um 4o veículo que também se envolveu no acidente, e que não há provas suficientes aos autos para verificação do acidente, constando apenas as fotos acostadas pelo autor. Por fim relata, que não houve perícia no local do acidente não podendo se averiguar, assim, o grau de sua responsabilidade no abalroamento dos veículos. Pugna pelo conhecimento da preliminar de cerceamento de defesa para produção de novas provas e, em caso de não conhecimento desta, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela condenação ao pagamento apenas do veículo da parte autora Cleiton.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35661227). Contrarrazões apresentadas (ID 35661234).
III. Em razão da conexão que já fora reconhecida por decisão preclusa (ID 35661214), assim como pela solução jurídica determinada neste acórdão, é de se reconhecer que a preliminar suscitada foi prejudicada.
IV. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto o recorrente teve acesso a todos os atos processuais, bem como a oportunidade para apresentar, em momento oportuno, as provas que amparariam as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda.
V. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo com a traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
VI. Isso porque nos termos dos arts. 28 e 29, § 2o e 34, do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. (...) Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”. Esse dever de cuidado não foi observado pelo recorrente, que, por conseguinte, responde pelos danos ocasionados ao veículo do recorrido, não havendo que se falar de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo, merecendo, pois, manutenção a sentença objurgada, uma vez que se trata de fato incontroverso a colisão causada pelo recorrente ao veículo do recorrido, como este afirma em seu recurso.
VII. Narra o recorrido que, em 11/05/2021 teve seu veículo abalroado na traseira em consequência da colisão do veículo conduzido pelo recorrido. Afirma que seu veículo estava parado enquanto aguardava a abertura do semáforo localizado nas imediações da rodoviária do Plano Piloto, quando foi projetado a frente pela batida ocasionada pelo recorrido, acabando assim, também colidindo com o veículo a sua frente, sofrendo, assim, danos na parte traseira e dianteira. Aduz que o recorrido se recusou a efetuar o conserto de seu veículo, afirmando, para tanto, que somente era responsável pelo conserto da parte traseira. Apresentou, assim 3 orçamentos, cujo de menor valor (ID 35661163), foi acatado em sentença.
VIII. No caso dos autos, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, já que apenas o segundo réu apresentou recurso onde se limitou a alegar a suposta contradição dos depoimentos e a suposta ausência de prova pericial no local do acidente e, por consequência, a ausência de responsabilidade pelo abalroamento causado no segundo veículo. Assim, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação (frenagem) diante do veículo que já estavam parados no semáforo. E nesse caso é do condutor que colide atrás a responsabilidade pelos danos, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente. Não deve ser acolhido, ainda o pleito acerca do Sr. Cleiton, pois resta caracterizada a aplicação da Teoria do Corpo Neutro, “que afasta a responsabilidade do motorista parado que é arremessado involuntariamente contra terceiro em razão da colisão sofrida.” (Acórdão n.730286, 20120710136929ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/10/2013, Publicado no DJE: 05/11/2013. Pág.: 209).
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.